Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COOPERATIVA. LOTEAMENTO. TERRENO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO. AGEFIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO VERIFICADO. PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZ. DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré construir a base da casa da autora, com terraplanagem, os buracos para as estacas, confecção e colocação das vigas e gaiolas com ferro de bitola seguindo o projeto, bem como a concretagem da base, com o devido aterramento e contra piso nas dimensões especificadas no projeto constante dos autos, ou pagar o valor de R$ 35.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o ato ilícito. 1.1. Recurso aviado pela cooperativa ré na busca pela cassação da sentença. Requereu, preliminarmente, a denunciação da lide com o retorno dos autos à vara de origem para citação do denunciado. Afirma, ainda, o cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de provas. No mérito, sustenta que o magistrado impôs a apelante a realização de construção em local proibido por lei. Narra que a sentença a quo determinou descumprimento da Lei n. 6.138/2018 o qual versa sobre o Código de Edificações do Distrito Federal. Por fim, requer a exclusão da condenação em litigância de má-fé.
2. Da preliminar. Da denunciação da lide. 2.1. Para que haja denunciação é necessário que o denunciado esteja obrigado por lei ou por contrato a indenizar aquele que for vencido em processo (artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil). 2.2. As sociedades cooperativas responderão por suas obrigações, tanto aquelas que decorrem de contratos, quanto aqueles prejuizos que venham causar a terceiros. No entanto, com relação ao sócio denunciado, este somente responderá com a sua quota parte subscrita, ou seja, de forma limitada. 2.3. Inteligência do artigo 1.095, §1o do Código Civil. 2.4. Somente caso a cooperativa não possua bens para honrar a eventual obrigação em sede de cumprimento de sentença, aí sim é que se poderá invocar a ação regressiva contra o sócio em questão. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. Da negativa de produção de provas. 3.1. O julgamento antecipado da lide se encontra no artigo 355 do Código de Processo Civil e ocorre quando o juiz, nos casos em que não há mais necessidade de produção probatória, julga de forma antecipada. 3.2. Cumpre salientar que, confome entendimento do STJ “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (...) (AgInt no AREsp 1594694/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) 3.3. Além disso, no presente caso, trata-se de questão que poderia ser comprovada preponderantemente por meio de prova documental, sendo desnecessária a realização de audiência para a oitiva de testemunha, retardando a prestação jurisdicional.
4. Do mérito. Do dever de indenizar. 4.1. Na Ata de Reunião Fiscal e Administrativa, a cooperativa ré decidiu que “construisse a base da casa da Cooperada (...)”. 4.2. Já o Laudo de Vistoria, elaborada, inclusive a pedido do presidente da cooperativa ré, há a descrição de como seria feita a obra de recuperação do imóvel, bem como “sugerir ajustes necessários para que a edificação volte ao seu estado anterior a 2a edificação, para que a cooperada, uma vez desejando voltar a edificar em sua unidade, tenha condições de começar do ponto onde estava.” 4.3. Ainda que não conste no referido Laudo alguma confissão de que “a segunda do próprio condomínio/cooperativa”, se referindo a segunda demolição, é verdade que o documento em comento se trata de um verdadeiro “estudo de recuperação” do imóvel a ser feito pela cooperativa ré. 4.4. A apelante alega que o local é irregular. No entanto, não junta documento comprobatório de tal afirmação, limitando-se a dizer que o magistrado violou a Lei n. 6.138/2018. 4.5. As provas dos autos se encontram robustas. A parte autora juntou Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, devidamente assinado pelas partes, Ata de Reunião, com confissão e Laudo de Vistoria, indicado pela própria apelante. 4.6. Os documentos foram suficientes para demonstrar que a ré deu causa aos danos, devendo, portanto, reparar, conforme art. 186 e 927 do Código Civil.
5. Da exclusão da litigância de má-fé. 5.1. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC. 5.2. Ademais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 5.3. Jurisprudência: “(...)A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual.(...)” (07144426520178070000, Relator Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/04/2018.) 5.4. Além disso, ainda que desprovidos os embargos de declaração por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, não há que se aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC quando não caracterizado o intuito manifestamente protelatório na interposição do recurso, ou seja, quando representa apenas o exercício regular do direito de defesa, sem extrapolar os limites legais.
6. Recurso parcialmente provido somente para excluir a condenação em litigância de má-fé.